Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. ART. 246 DO CPC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À PORTARIA GC 160/2017. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. CITAÇÃO INVÁLIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 246 do CPC, com a redação introduzida pela Lei 14.195/2021, obriga as empresas a manterem cadastros nos sistemas de processos eletrônicos para receber citação e intimação preferencialmente por meio eletrônico.
2. O § 1o-A desse artigo estabelece: “A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; II - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital.
3. É inválida a citação eletrônica com registro de ciência automática pelo sistema após a alteração legislativa introduzida no CPC, ficando derrogada, no tocante à citação, a regra do art. 5o, §2o, da Portaria GC 160/2017.
4. Dessa forma, se não houve confirmação do recebimento da citação pela parte, o ofício judicial haveria de expedir mandado de citação nos termos do § 1o-A do art. 246, sem prejuízo da aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça se não for comprovada justa causa para a não confirmação da citação eletrônica (§ 1o-C).
5. Precedente nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA". CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída. 10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1791608, 07097561120238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.)
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída, devendo o processo ser retomado em primeiro grau com a designação de nova audiência de conciliação.
7. Sem custas ou honorários.